Tribunal: TJMT
Processo: 1032368-91.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032368-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NELI LINO SAIBO - CPF: 195.720.509-15 (ADVOGADO), ADAIR SPAGNOL - CPF: 614.723.529-04 (AGRAVANTE), ALMERI LUCIA PAPINI SPAGNOL - CPF: 674.376.059-53 (AGRAVANTE), JAIR SPAGNOL - CPF: 340.988.799-72 (AGRAVANTE), ITAMARA ANTONINHA SPAGNOL - CPF: 605.361.019-49 (AGRAVANTE), NELI LINO SAIBO JUNIOR - CPF: 006.076.509-74 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), LARISSA SBARDELOTTO - CPF: 102.220.189-17 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO CIVIL. MEDIDA DE SEQUESTRO PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JURISDIÇÕES. BEM PENHORADO EM EXECUÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR PENAL VIGENTE. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a realização de leilão de imóvel penhorado em execução., embora o bem esteja abrangido por medida de sequestro penal vigente, decretada pela 1ª Vara Federal de Chapecó/SC. A sentença penal, posteriormente prolatada, manteve expressamente a restrição, condicionando eventual alienação à autorização judicial no âmbito da execução criminal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente admissível a alienação judicial, no âmbito cível, de bem imóvel objeto de medida de sequestro penal ainda vigente, sem autorização do juízo criminal federal.

III. Razões de decidir

3. A medida de sequestro penal, prevista no CPP, visa assegurar a reparação do dano oriundo da infração penal, recaindo sobre bens de origem presumidamente ilícita e impondo sua indisponibilidade até determinação expressa do juízo criminal competente.

4. A sentença penal que reconheceu a responsabilidade dos agravantes condicionou a alienação do bem à autorização judicial no bojo da execução ex delicto, vedando qualquer ato expropriatório sem prévia manifestação da jurisdição penal.

5. O prosseguimento do leilão civil, ainda que com destinação posterior dos valores ao juízo penal, configura afronta ao princípio da reserva de jurisdição, à autoridade da decisão penal e à competência material da Justiça Federal em matéria criminal, conforme entendimento consolidado do STJ.

6. A jurisprudência do STJ reconhece a primazia da constrição penal sobre as medidas de natureza civil ou trabalhista, vedando a alienação por juízo incompetente sob pena de nulidade e usurpação de competência.

7. A ausência de autorização do juízo criminal federal inviabiliza a alienação pretendida, sendo medida necessária a suspensão dos atos expropriatórios para preservação da segurança jurídica e respeito à ordem processual penal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, suspendendo os atos expropriatórios incidentes sobre o imóvel até manifestação expressa do juízo criminal federal sobre a alienação.

Tese de julgamento
"1.
É vedada a alienação de bem acautelado por medida de sequestro penal, sem autorização prévia e expressa do juízo criminal competente. 2. A prevalência da jurisdição penal sobre a cível em casos de sequestro decorre do princípio da reserva de jurisdição e da competência constitucionalmente fixada
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 109, IV e 144, § 1º; CPP, arts. 125, 133 e 144; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
STJ, CC 175.033/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 28.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1735781/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.11.2021; TJMT, AI 1001157-47.2019.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se
agravo de instrumento
interposto por
ADAIR SPAGNOL, ALMERI LÚCIA PAPINI SPAGNOL, JAIR SPAGNOL e ITAMARA ANTONINHA

SPAGNOL
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
execução por quantia certa contra devedor solvente de nº 1025187-91.2017.8.11.0041
, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A
., ora agravado.

Na origem, a instituição financeira promove execução com base em Cédula de Crédito Bancário nº 40/06389-5, emitida em 21/12/2012. No curso da execução, foi determinada a penhora do imóvel de matrícula nº 3.929 do CRI de Rosário Oeste/MT, de titularidade dos ora agravantes, com subsequente designação de leilão judicial para alienação do referido bem.

A controvérsia central reside na alegada incompatibilidade entre a medida de sequestro penal vigente sobre o imóvel — decretada pela 1ª Vara Federal de Chapecó/SC, nos autos do processo nº 5000489-04.2018.4.04.7200 — e a ordem de expropriação cível proferida pelo juízo de origem, cuja legalidade e validade são impugnadas no presente recurso.

Os agravantes sustentam que o imóvel se encontra sob restrição penal desde o ano de 2018, fato reconhecido e mantido em sentença condenatória prolatada na ação penal nº 5000724-57.2021.4.04.7202, que determinou expressamente que eventual levantamento da indisponibilidade deverá ser precedido de autorização judicial, no bojo da execução criminal
(ex delicto),
cujo processamento cabe à jurisdição penal.

Argumentam que a decisão agravada afronta a autoridade do juízo federal criminal, ao permitir a alienação judicial de bem que ainda se encontra legalmente acautelado por decisão penal vigente. Alegam, ainda, que o próprio Banco do Brasil já teve pedidos semelhantes indeferidos por outros juízos, inclusive concordando com a suspensão de atos expropriatórios em execuções cíveis correlatas, o que demonstraria contradição em sua postura processual.

Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sustar os leilões designados e, no mérito, o provimento integral do agravo, a fim de que seja mantida a suspensão dos atos expropriatórios até o trânsito em julgado da ação penal, nos moldes já reconhecidos anteriormente pelo juízo de origem. Subsidiariamente, pleiteiam a suscitação de conflito positivo de competência junto ao Superior Tribunal de Justiça, diante da dualidade de decisões conflitantes proferidas por juízos distintos sobre o mesmo bem.

A tutela recursal foi deferida no Id. 316365860.

Em contraminuta (Id. 321844891), o
BANCO DO BRASIL S/A
defende a manutenção da decisão recorrida, alegando que não há sobreposição de competências, pois o juízo cível não pretende reter os valores obtidos com a alienação, mas apenas colocá-los à disposição do juízo penal, observadas as preferências legais e o interesse público, o que caracterizaria — em sua ótica — atuação cooperativa e não conflitante.

Aduz, ademais, que os próprios agravantes foram condenados criminalmente por fraudes bancárias e que a execução ora em trâmite visa justamente à reparação do prejuízo causado pela conduta delitiva, sendo o Banco do Brasil reconhecido judicialmente como vítima no processo penal, o que, segundo sustenta, reforçaria a compatibilidade entre a expropriação cível e a finalidade da constrição penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
ADAIR SPAGNOL, ALMERI LÚCIA PAPINI SPAGNOL, JAIR SPAGNOL e ITAMARA ANTONINHA SPAGNOL
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
execução por quantia certa contra devedor solvente de nº 1025187-91.2017.8.11.0041
, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
, ora agravado.

A controvérsia trazida no presente agravo de instrumento gira em torno da possibilidade de se realizar expropriação civil de bem imóvel previamente acautelado por medida de sequestro penal, ainda vigente, sem a prévia autorização do juízo criminal que decretou a indisponibilidade.

A tutela de urgência, disciplinada no artigo 300 do Código de Processo Civil, constitui instrumento processual de excepcional relevância para a proteção de direitos em situações que demandam prestação jurisdicional imediata. Contudo, sua concessão está condicionada ao preenchimento cumulativo de requisitos específicos que devem ser analisados com especial rigor, considerando-se o caráter antecipatório e, muitas vezes, irreversível de seus efeitos.

O dispositivo legal estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Trata-se de cognição sumária que exige, não obstante sua natureza provisional, substrato probatório mínimo capaz de demonstrar, de plano, a verossimilhança das alegações deduzidas pela parte requerente.

Conforme reconhecido pelas partes, o imóvel de matrícula nº 3.929 do CRI de Rosário Oeste/MT, objeto da penhora na execução promovida pelo Banco do Brasil S.A., encontra-se abrangido por ordem de
sequestro penal
decretada nos autos do processo criminal nº 5000489-04.2018.4.04.7200, em trâmite perante a 1ª Vara Federal de Chapecó/SC, desde o ano de 2018.

A medida cautelar foi expressamente mantida na sentença proferida na ação penal nº 5000724-57.2021.4.04.7202, também da Justiça Federal, a qual reconheceu a responsabilidade penal dos agravantes pelos ilícitos praticados contra a instituição financeira ora agravada.

O sequestro penal de imóvel consiste em medida cautelar disciplinada pelo Código de Processo Penal, destina-se a garantir a reparação do dano oriundo da prática delituosa ou o adimplemento de eventuais multas. Trata-se de providência judicial que recai sobre bem imóvel supostamente adquirido com recursos provenientes da infração penal, obstando sua alienação ou transferência. Tal medida pode ser requerida pelo Ministério Público, pela vítima ou pela autoridade policial, sendo decretada pelo juízo competente quando presentes indícios suficientes de que o bem possui origem ilícita.

O juízo federal estabeleceu de forma clara que a destinação patrimonial e a reparação dos danos deverão ocorrer mediante a via da
execução penal
, condicionando expressamente a alienação dos bens sequestrados à prévia autorização judicial. Tal orientação encontra-se detalhadamente consignada nos ofícios de resposta encaminhados à Vara Estadual de origem e se reveste de força vinculante, à luz do princípio federativo e da competência material constitucional atribuída à Justiça Federal em matéria penal, especialmente em casos de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

No caso concreto, verifico, nos autos originários que em no ofício encaminhado pelo Juízo Federal, em 13/06/2025, foi informado a permanência da restrição sobre o imóvel como consta no id. 197749565:

A decisão agravada, contudo, ao determinar o prosseguimento dos leilões do referido bem imóvel, sob o argumento de que o produto da arrematação seria futuramente direcionado ao juízo penal, opera um descompasso jurídico com as determinações contidas na sentença penal, que determinou a liquidação em
execução penal,
inexistindo, nesse aspecto, anuência daquele juízo com relação ao procedimento cogitado pelo juízo de origem.

Sabe-se que um imóvel sequestrado pode ser leiloado, mas somente se a autoridade judicial que determinou o sequestro ordenar/autorizar a alienação. Nesse sentido, ainda que a expropriação civil tenha por finalidade ressarcir o próprio credor-vítima dos delitos — como é o caso do Banco do Brasil —, tal intenção não legitima a prática de atos expropriatórios em afronta à medida cautelar penal vigente, tampouco autoriza a sobreposição da jurisdição cível sobre a penal, cuja prevalência se impõe por razões de ordem pública, conforme consagrado no artigo 133 do Código de Processo Penal.

A alegação de
“atuação cooperativa entre os juízos”
, sustentada na contraminuta, revela-se inverossímil e desprovida de respaldo documental ou processual, sendo produto de construção argumentativa que ignora o rigor formal e material que deve presidir a gestão dos bens acautelados criminalmente. Não há nos autos qualquer despacho, decisão ou autorização do juízo criminal que confie à jurisdição cível a condução do procedimento de expropriação, muito menos que dispense a necessidade de prévia comunicação ou requerimento para levantamento da indisponibilidade.

A sentença penal é taxativa ao estabelecer que a reparação ao banco credor deverá ocorrer por meio da execução
ex delicto
, e que eventual alienação de bens sequestrados deverá ser precedida de requerimento próprio e autorização judicial expressa. Trata-se, portanto, de ordem jurisdicional válida e eficaz, cuja desobediência fragiliza o próprio sistema de justiça penal e compromete a segurança jurídica.

O juízo estadual de origem, ao determinar a alienação sem antes obter anuência do juízo criminal federal, incorreu em usurpação de competência, ainda que motivada por intenção de celeridade e efetividade executiva. Tal conduta, longe de representar colaboração interjurisdicional, viola os princípios do devido processo legal, da reserva de jurisdição e da independência funcional entre magistrados, além de gerar grave insegurança jurídica a eventuais terceiros adquirentes do imóvel.

No tocante à jurisprudência pertinente, o próprio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Conflito de Competência nº 175.033/GO, enfrentando situação análoga — penhora cível sobre bem sequestrado na esfera penal —, reafirmou a primazia da medida cautelar penal sobre qualquer outra constrição civil ou trabalhista, determinando inclusive a reversão de valores obtidos com alienação judicial indevida ao juízo criminal competente, mesmo sem a declaração de nulidade do ato expropriatório:

“Considerando a natureza peculiar do sequestro, há primazia da referida medida assecuratória frente à constrição patrimonial decretada por Juízo cível ou trabalhista (penhora), incorrendo em usurpação de competência o Juízo que pratica ato expropriatório de bem sequestrado na seara penal, mormente considerando o interesse público verificado.” (CC 175.033/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, DJe 28/05/2021)

A reversão posterior do produto da arrematação ao juízo penal, como se pretende, não elide a nulidade do ato expropriatório antecedente, tampouco legitima a alienação de bem que, por força de decisão judicial penal vigente, encontra-se absolutamente indisponível.

Diante da complexidade da matéria e da proximidade das datas, entendo que a medida mais prudente é a suspensão imediata dos leilões, a fim de evitar prejuízos de difícil reversão, sem, contudo, adiantar o juízo de mérito sobre o agravo.

Portanto, à luz dos elementos probatórios disponíveis neste momento processual, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência pleiteada, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. DIREITO CRISTALINO. PERIGO DE DANO DISPENSADO. PODER GERAL DE CAUTELA. FUNDADO RECEIO DE LESÃO A DIREITO. 1. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo"(art. 300), bem como que "a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito"(art. 301). 2.
A tutela provisória pode ser concedida com base na urgência (cautelar ou antecipada), quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo; ou com fulcro na evidência, caracterizada por situações que autorizam a concessão de tutela jurisdicional, quando o direito se apresenta cristalino, evidente, dispensando-se o perigo de dano e o resultado útil do processo.3."O poder geral de cautela, regrado pelo art . 798 do CPC, autoriza o magistrado determinar as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação
" (AgRg na Pet na MC 20.839/SP, QUARTA TURMA, DJe de 05/11/2014).4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1735781 PR 2020/0188579-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021) (destaquei)

No mesmo sentido, cito jurisprudência deste Eg. Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, publicado no DJE 27/02/2024).

Conclui-se, portanto, que a alienação do bem penhorado somente poderá ser promovida após o levantamento formal do sequestro penal, mediante autorização expressa da autoridade judiciária que o decretou, não se admitindo a via cível como atalho para burlar os rigores da execução penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
lhe DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando a suspensão dos atos expropriatórios incidentes sobre o imóvel de matrícula nº 3.929 do CRI de Rosário Oeste/MT, até que sobrevenha autorização expressa do juízo penal federal competente para levantamento da indisponibilidade e eventual alienação do bem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025